Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-53.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para majorar a obrigação alimentar de 20,96% (vinte vírgula noventa e seis por cento) para 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o réu tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça e (ii) se cabível a revisão da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante declara sua hipossuficiência financeira, que se presume verdadeira (§ 3o do art. 99 do CPC), e apresenta considerações sobre seu trabalho como motorista de ônibus e sobre sua capacidade financeira. O fato de o apelante ser assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal reforça o direito aos benefícios da gratuidade da justiça. Sentença parcialmente reformada para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.
4. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, conforme arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
5. As necessidades da alimentanda, que tem 7 (sete) anos de idade, são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. A Carteira de Trabalho Digital indica que o apelante aufere renda mensal de R$3.307,12 (três mil trezentos e sete reais e doze centavos) como motorista de ônibus. As informações obtidas com a quebra dos sigilos bancário e fiscal sinalizam a existência de renda complementar. O relatório e-Financeira demonstra que o apelante recebeu, no ano de 2023, período mais recente consultado, créditos no valor aproximado de R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), o que representa uma renda mensal média R$27.000,00 (vinte e sete mil reais).
6. Ausentes elementos indicadores de que a obrigação alimentar majorada exorbita a possibilidade financeira do alimentante, que se encontra em idade produtiva, está formalmente empregado e aufere renda complementar, conforme demonstra o relatório e-Financeira, deve ser mantida a r. sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades da alimentanda.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.